Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o acusado, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iii) examinar a possibilidade de fixação de regime mais brando de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico foram devidamente comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo laudos periciais, autos de apreensão, boletim de ocorrência e, especialmente, os depoimentos coesos de dois policiais militares colhidos sob contraditório.
4. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade quando prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou intenção persecutória.
5. A confissão parcial do réu, que admitiu tanto o uso pessoal quanto a venda ocasional para sustento do vício, associada aos petrechos típicos da traficância, reforça a configuração do dolo de tráfico, tornando inviável a tese de uso próprio.
6. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla e se consuma com qualquer dos verbos descritos, entre os quais "ter em depósito", o que restou amplamente demonstrado nos autos.
7. Eventuais contradições nos depoimentos sobre a posse da porção localizada na rua não afetam a condenação com base no verbo "ter em depósito", já que a droga encontrada no quarto do réu, junto de instrumentos típicos da mercancia, por si só, configura o tipo penal.
8. Inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado, uma vez que o réu é reincidente e a pena aplicada é superior a 4 anos, conforme fundamentação expressa e idônea na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e corroborados por outras provas, são aptos à condenação. A posse de entorpecente fracionado com balança de precisão e materiais para embalagem, aliada à confissão parcial do réu, autoriza a condenação por tráfico, ainda que não haja flagrante de venda. A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, §2o, e 33, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15.05.2018, DJe 25.05.2018. TJDFT, Acórdão 2025715, 0735635-89.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 05.08.2025.